Tribunal: TJDFT
Processo: 0751292-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751292-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: JP FAVORITOS ALIMENTOS LTDA, JOSE DA CRUZ DE MACEDO, PRISCILA CARVALHO COSTA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas CAGED e PREVJUD. Eis a r. decisão agravada: “Diligências junto ao PrevJud, CAGED ou Ministério do Trabalho Indefiro o pleito de diligências tendentes a identificar vínculos trabalhistas da parte executada, como a consulta ao sistema PrevJud (Sistema de Informação e Automação Previdenciária), ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) ou ofício ao Ministério do Trabalho, pois são diligências que não podem gerar resultado útil ao processo. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que as diligências requeridas devem ser indeferidas. I. Do executado José da Cruz de Macedo Mantenha-se a suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, determinada na decisão de ID 238900105, datada de 10/06/2025. II. Da executada Priscila Carvalho Costa Alves Mantenha-se a suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, determinada na decisão de ID 253746862, datada de 17/10/2025.” A agravante sustenta que a execução, ajuizada em 04/11/2019, visa à satisfação de crédito líquido e certo no valor de R$ 22.617,52, decorrente de duas cédulas de crédito bancário. Afirma que, ao longo de mais de seis anos, foram realizadas diversas diligências infrutíferas, como pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de tentativas de penhora sobre bens e rendimentos dos executados. Argumenta que a negativa das consultas comprometeria a efetividade da execução, pois “não se trata de medida especulativa, mas necessária para restabelecer um mecanismo de satisfação que se mostrou eficaz”, referindo-se à penhora parcial de rendimentos já deferida em sede recursal anterior. Aduz que a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial, e que a coleta de informações não implica constrição automática, mas apenas subsidia eventual pedido futuro. Ao final, requer a concessão de efeito ativo para determinar a expedição dos ofícios ao CAGED e ao PREVJUD. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 78631160 É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da medida liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra urgência capaz de justificar a concessão do efeito ativo. Embora a agravante alegue risco de frustração da execução, não há notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou iminente prescrição, tampouco demonstração de que a negativa das consultas gere dano irreparável. O crédito permanece preservado, e a questão pode aguardar o julgamento do mérito pelo colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator